Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0006503-48.2019.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DE
S
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DES. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (EMBARGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO.

SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos primeiros
Aclaratórios
.

O embargante aponta omissão no julgado, uma vez que na Apelação requereu de forma subsidiária o reconhecimento da má-fé da apelada e a inversão do ônus
da
sucumbência visto que ela deu causa à propositura da demanda.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O embargante aponta omissão no aresto, uma vez que na Apelação requereu de forma subsidiária o reconhecimento da má-fé da apelada e a inversão do ônus
da
sucumbência visto que ela deu causa à propositura da demanda.

Ocorre que ele não suscitou essa matéria nos primeiros
Aclaratórios
, tanto assim que consta o seguinte no final da sua petição:

“Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o erro material referente à indicação das partes e consequente provimento do Apelo para julgar extinto os Embargos de Terceiro por ausência de interesse de agir, com inversão do ônus sucumbencial, para condenar a Embargada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios
”.

O erro material foi constatado, e, nesse ponto, dado provimento aos primeiros
Aclaratórios
.

Porém, a parte adversa também havia ingressado com Embargos de Declaração ao aresto proferido na Apelação, e foi consignada no voto condutor a sua legitimidade para figurar no polo ativo dos Embargos de Terceiro. Confira-se:

“(...) Sobre o argumento da apelada/embargante (E11 Empreendimentos) quanto
à preclusão da matéria alusiva à sua ausência de interesse de agir, deve ser acolhido,
pois

esta Câmara consignou no julgamento de Apelação interposta anteriormente ao segundo e último Recurso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento”.

O entendimento do STJ sobre o assunto é a seguinte:

“(...)Apesar das matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo,
o mesmo
não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão”.(
REsp.
1578663/AL, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 21-2-2017,
DJe
de 13-3-2017).

No mesmo sentido é o
AgInt
no
AREsp
. 1762416/PR, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 26-4-2021,
DJe
de 1º-7-2021.

Vale ressaltar que o fato de não ter sido analisada, a preclusão gerou o erro manifesto que deve ser corrigido.

Logo, dou provimento
aos Embargos de Declaração
da E11 Empreendimentos Imobiliários,
para reconhecer a preclusão no tocante à falta de interesse de agir.

(...)

Pelo exposto, uma vez que a irresignação de
Valdir Pasa Júnior
se restringiu a alegação de ausência de legitimidade de agir,
nego provimento
ao Recurso por ele interposto”.

Portanto, as questões apresentadas pelo ora embargante e indispensáveis à resolução da controvérsia foram analisadas.

Não há omissão alguma a ser sanada, pois foi negado provimento aos seus Embargos porque se limitou a sustentar a ilegitimidade da ora embargada para opor os Embargos de Terceiro, e a Ação foi extinta sem julgamento do mérito; por conseguinte ele foi vencido no processo e deve arcar com o ônus
da
sucumbência.

No que concerne à suposta má-fé da parte contrária, não foi arguida nos primeiros Embargos, o que impede a análise.

Posto isso, nego provimento aos presentes Embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024